Tribunal: STF
Processo: AI 240143
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
CARREIRA - SERVIDOR PÚBLICO - RECLASSIFICAÇÃO. A
reclassificação há de fazer-se de acordo com o patamar alcançado
pelo servidor público. Surge harmônica com a Carta da República
decisão que implica o reconhecimento do direito à reclassificação
sem o rebaixamento na referência, isso considerada a disciplina do
novo quadro de carreira.